Tribunal: TJSP
Processo: 2071814-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória - Pleito de concessão da assistência judiciária gratuita à autora – Deferimento – Benefício postulado que não é concedido apenas aos miseráveis, mas também àqueles que estejam em situação econômica que não lhes permita arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família - Ausência de sinais de riqueza que pudessem apontar

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória - Pleito de concessão da assistência judiciária gratuita à autora – Deferimento – Benefício postulado que não é concedido apenas aos miseráveis, mas também àqueles que estejam em situação econômica que não lhes permita arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família - Ausência de sinais de riqueza que pudessem apontar para a existência de recursos financeiros suficientes para suportar os custos da lide - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2071814-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRUNA LAIS
DOS SANTOS, é agravado BANCO BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071814-43.2020.8.26.0000 -Voto no 40130
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2071814-43.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BRUNA LAÍS DOS SANTOS
AGRAVADA: BANCO BRADESCARD S/A
VOTO 40130
Agravo de instrumento Ação indenizatória - Pleito de concessão
da assistência judiciária gratuita à autora
Deferimento

Benefício postulado que não é concedido apenas aos miseráveis,
mas também àqueles que estejam em situação econômica que não
lhes permita arcar com os custos do processo sem prejuízo do
sustento próprio ou da família - Ausência de sinais de riqueza que
pudessem apontar para a existência de recursos financeiros
suficientes para suportar os custos da lide - Decisão reformada -
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNA LAÍS DOS
SANTOS contra r. decisão (fls. 53 - origem) que, em ação indenizatória ajuizada em face
de BANCO BRADESCARD S/A, indeferiu pedido de concessão da assistência judiciária
gratuita à autora.
Em seu recurso, a agravante afirma que há presunção juris tantum em
razão da declaração de pobreza firmada; que os documentos carreados aos autos são
suficientes para a comprovação do estado de hipossuficiência econômica alegado; que o
salário mínimo nacional, de acordo com o DIEESE, deveria ser fixado em R$ 3.928,73;
que não declara renda à Receita Federal do Brasil; que recebe o benefício do Bolsa
Família; que mora em local alugado; que o TJSP tem entendimento no sentido de conceder
a benesse pleiteada para aqueles que auferem até 10 salários mínimos por mês e, por fim,
que deve ser aplicado ao caso o artigo 98 do Código de Processo Civil – CPC, bem como
as determinações constitucionais atinentes. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao
recurso, com a reforma integral da r. decisão agravada (fls. 01/21).
O efeito suspensivo foi concedido (fls. 28).
Não foi apresentada oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, para “superar os obstáculos que a pobreza opõe ao
ingresso em juízo e acesso à justiça” (Cândido Rangel Dinamarco, Fundamentos do
Processo Civil Moderno, vol. 2, 3a ed, pág. 840), a Constituição Federal assegura àqueles
que não dispõem de recursos suficientes o benefício da assistência judiciária (art.5o, inc.
LXXIV).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071814-43.2020.8.26.0000 -Voto no 40130
3
Por outro lado, o art. 98 da Lei no 13.105/15, dispõe que: “A pessoa
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.”
Porém, o deferimento da assistência judiciária gratuita não está
adstrito apenas à singela declaração de que a requerente é pessoa pobre na acepção jurídica
do termo; há que concorrer circunstância que evidencie situação fática de miserabilidade,
caracterizada pela inviabilidade de sustento próprio ou da família.
Na hipótese em comento, verifica-se a presença da verossimilhança
das alegações da agravante de insuficiência de recursos financeiros para arcar com as
despesas e custas processuais.
Com efeito, a Defensoria Pública de São Paulo adota como critério
para atendimento a pessoa que tenha renda familiar mensal não superior a três salários
mínimos federais.
De outro lado, levando-se em conta a realidade socioeconômica do
país, razoável entender como necessitada, para fins de obtenção de assistência judiciária, a
pessoa física que se acha desobrigada de apresentar Declaração de Ajuste Anual do
Imposto sobre a Renda.
Para essa declaração, conforme Tabela Progressiva para o cálculo
mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, para o ano calendário 2019/exercício
2020, quem recebeu rendimentos tributáveis (sobre os quais incide o imposto de renda da
pessoa física) cuja soma foi inferior ao valor de R$ 28.559,70, encontra-se dentro da faixa
de isenção.
In casu, a agravante acostou aos autos documentos que comprovam
que ela exerce lida como auxiliar de limpeza, auferindo, mensalmente, o numerário de R$
1.160,68, além de ter comprovado ser isenta da apresentação de declaração de renda à
Receita Federal do Brasil, enquandrando-se, de forma hialina, nas balizas adrede
delienadas para a concessão da benesse postulada (fls. 26 e 38/40 dos autos de origem).
Diante desse cenário, ressalvado o entendimento proferido pelo juízo
'a quo', neste momento processual não se verificam sinais de riqueza que possam apontar
para a presença de recursos financeiros suficientes para suportar os custos da lide.
Frise-se, por oportuno, que para a concessão do benefício legal não é
necessário que a parte seja miserável, apenas que demonstre que seus rendimentos são
insuficientes para arcar com as despesas do processo.
Conforme precedente citado no CPC Anotado de Theotonio Negrão e
José Roberto F. Gouvêa, em notas de rodapé ao art. 5o da Lei no 1.060/50:
“Somente em situações em que salte aos olhos inexistir a necessidade
alegada é que cabe o indeferimento de ofício da assistência judiciária (RT 824/278)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071814-43.2020.8.26.0000 -Voto no 40130
4
Assim, reputa-se cabível a concessão da assistência judiciária gratuita,
pois, ao que consta, não possui a parte recorrente condições financeiras para arcar com as
despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, considerando-
se que essas despesas não dizem respeito apenas às custas iniciais.
Observa-se, por oportuno, que o benefício poderá ser revogado na
hipótese do art. 100 do CPC/2015, caso haja impugnação da parte contrária, a quem cabe o
ônus de provar se a autora possui ou não condições de arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais.
Vide, ainda, entendimento sufragado em casos similares por este E.
Tribunal de Justiça, a saber:
“Agravo de Instrumento. Condomínio. Ação Anulatória de Cobrança
Indevida. Justiça Gratuita. Benefício indeferido em Primeira Instância. Insuficiência de
recursos. Circunstâncias pessoais que permitem reconhecer a hipossuficiência financeira.
Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no
2124351-21.2017.8.26.0000, rel. BONILHA FILHO, j. 27/07/17).
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA - PEDREIRO -
Hipótese em que o agravante aufere renda mensal inferior a três salários mínimos, fato
que faz presumir a sua impossibilidade financeira - A contratação de financiamento de
veículo e advogado particular, por si só, não elide a presunção legal de fazer jus ao
benefício de assistência judiciária - Aplicação do art. 99, §§s 3o e 4o, do NCPC - Benefício
concedido Agravo provido”. (Agravo de Instrumento no 2004493-30.2016.8.26.0000, rel.
Salles Vieira, j. 28/4/16).
“AGRAVO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
DECLARAÇÃO
DE
POBREZA NÃO INFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS. DIREITO AO BENEFÍCIO.
DECISÃO DE INDEFERIMENTO INSUBSISTENTE. AGRAVO PROVIDO. Nos termos da
legislação de regência sobre a matéria, o benefício da assistência judiciária não é
concedido apenas aos miseráveis, mas também àqueles que estejam em situação
econômica que não lhes permitam pagar despesas processuais sem prejuízo do sustento
próprio ou da família.” (Agravo de Instrumento no 2081383-10.2016.8.26.0000, rel.
ADILSON DE ARAUJO, j. 10/5/16).
Destarte, a r. decisão vergastada comporta integral reforma, a fim de
que seja concedido à agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR